Tribunal: TJDFT
Processo: 0737146-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737146-91.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TIAGO AMARO DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ROQUE LIMA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tiago Amaro de Souza – Sociedade Individual de Advocacia contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Roque Lima dos Santos. Na origem, o agravante buscou a satisfação de honorários advocatícios inadimplidos mediante a utilização do sistema Sisbajud na modalidade sucessiva (“teimosinha”), por 30 dias, diante da inércia do devedor em quitar o débito. O juízo de primeiro grau, entretanto, indeferiu o pedido, limitando a constrição à modalidade simples, sob o fundamento de que a pesquisa anterior resultara infrutífera e de que a reiteração automática geraria sobrecarga operacional ao cartório, devendo tal medida estar condicionada à probabilidade de êxito. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, nos quais o exequente apontou obscuridade, omissão e contradição, além de renovar o pleito pela pesquisa reiterada e pela utilização do Infojud. O juízo acolheu os aclaratórios apenas em parte, deferindo exclusivamente a pesquisa Infojud e rejeitando a utilização do Sisbajud sucessivo, ao entendimento de que não havia vício sanável no ponto relativo ao bloqueio reiterado. Inconformado, o agravante sustenta, no presente recurso, que a decisão recorrida restringiu indevidamente o uso da funcionalidade “teimosinha”, mecanismo introduzido no Sisbajud em 2021 justamente para assegurar maior efetividade à execução mediante a repetição automática de ordens de bloqueio pelo prazo de até 30 dias. Argumenta que inexiste condicionante legal para o deferimento da medida reiterada, invocando precedentes deste Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais que reconhecem a legitimidade da ferramenta como meio de garantir a efetividade da execução. Ressalta que a providência não implica violação ao princípio da menor onerosidade do devedor (CPC, art. 805), tampouco configura abuso, tratando-se de instrumento legítimo e necessário à satisfação do crédito alimentar de honorários advocatícios. Ao final, requer o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão impugnada, para que seja determinada a utilização do Sisbajud na modalidade sucessiva, pelo prazo de 30 dias, contra o executado. Em relação ao preparo recursal, o agravante destaca, preliminarmente, que no dia 14 de março de 2025 foi publicada a Lei 15.109/2025 que dispensa aos advogados o adiantamento de custas processuais em ação de execução de honorários advocatícios. Desta forma, requereu a dispensa do recolhimento das custas recursais. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial. Em suas razões, o agravante requereu a dispensa do recolhimento do preparo recursal, invocando o disposto na Lei no 15.109/2025, a qual alterou a redação do artigo 82 do Código de Processo Civil para prever a desnecessidade de adiantamento de custas processuais nas ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios. Todavia, não assiste razão ao recorrente. O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso, com natureza própria e distinta das custas processuais incidentes sobre o ajuizamento da demanda. Trata-se de encargo voltado a assegurar a regularidade da interposição recursal, cuja exigência encontra disciplina específica no Código de Processo Civil (art. 1.007) e que somente pode ser excepcionada em hipóteses expressamente previstas em lei, como no caso dos beneficiários da gratuidade de justiça. A Lei no 15.109/2025, ao dispor sobre a dispensa do pagamento de custas nas ações de cobrança ou execuções de honorários advocatícios, não contemplou, em sua redação, qualquer extensão à seara recursal. A interpretação pretendida pelo agravante, portanto, implica indevida ampliação do alcance da norma, em afronta ao princípio da legalidade estrita. Assim, não havendo previsão legal específica que autorize a dispensa do preparo recursal em favor de advogados que executem honorários advocatícios, mostra-se imperioso reconhecer sua obrigatoriedade, sob pena de deserção. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dispensa do preparo recursal, devendo o agravante efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Recolhido o preparo no prazo assinalado, intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. Certificado o transcurso do prazo sem o recolhimento do preparo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator